Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-54.2022.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000893-54.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (APELADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município contra sentença que reconheceu ao servidor público o direito ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno com base na integralidade da remuneração percebida, bem como seus respectivos reflexos sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo de adicional noturno e horas extraordinárias deve considerar a remuneração total do servidor e se há repercussão dessas verbas em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, além da base adequada para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a legislação municipal asseguram a remuneração diferenciada por trabalho extraordinário e noturno, sem restringir a base de cálculo ao vencimento básico. A jurisprudência e a Súmula Vinculante n. 16 do STF conferem amplitude ao conceito de remuneração, legitimando o uso da remuneração integral como parâmetro para o cálculo das referidas verbas.

4. Demonstrada a habitualidade no pagamento das horas extras e adicional noturno, é cabível a incidência dessas verbas sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro, conforme interpretação sistemática da legislação municipal.

5. A sentença, por ser ilíquida, exige que a fixação do percentual dos honorários advocatícios observe o art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo sua definição ser remetida à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada parcialmente. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno de servidor público deve considerar a remuneração integral, e não apenas o vencimento básico, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. 2. Verificada a habitualidade no pagamento, as referidas verbas repercutem sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro salário. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença for ilíquida.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 7º, XVI e XVII, 37, XIV, 39, § 3º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 4º; Lei Complementar Municipal n. 006/1994,
arts
. 74, §1º, 175, 180, 187, 188, 189, 191.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 16; STF,
Rcl
42439
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.10.2020; TJMT, N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação ordinária n. 1000893-54.2022.8.11.0055, ajuizada por
JOSÉ APARECIDO DE LIMA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo ao autor o direito ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno com base na integralidade da remuneração percebida, bem como seus respectivos reflexos sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a sentença merece reforma, pois afronta o disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao admitir o cômputo de acréscimos pecuniários sobre outras parcelas de natureza semelhante, o que geraria indevido efeito cascata. Defende que a base de cálculo correta para o pagamento das horas extraordinárias e do adicional noturno deve ser o vencimento base do servidor, conforme previsão expressa do Decreto Municipal n. 376/2020, editado com fundamento no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e da Lei Municipal n. 2.875/2008, que define o vencimento base como o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor esteja enquadrado, excluindo vantagens e gratificações.

Sustenta, também, a impossibilidade de incidência dos reflexos das horas extras e do adicional noturno sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, dada a natureza
pr
o
pter
laborem
dessas parcelas, as quais pressupõem o efetivo exercício das funções.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, para limitar a base de cálculo das horas extraordinárias ao vencimento básico do cargo efetivo (Id.

295562418).

Contrarrazões apresentadas em Id.

295562421.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 296947355).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, na ação ordinária n. 1000893-54.2022.8.11.0055, ajuizada por JOSÉ APARECIDO DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo ao autor o direito ao pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno com base na integralidade da remuneração percebida, bem como seus respectivos reflexos sobre férias, adicional constitucional de um terço e décimo terceiro.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a
translatividade
plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem
translatividade
plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.ª ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela
Eg
. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.ª T., REsp 200967-PR,
re
. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002,
v.u
., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

DA REMESSA NECESSÁRIA.

A controvérsia dos autos não se refere à comprovação da prestação de serviço extraordinário ou noturno — os quais foram demonstrados mediante laudo pericial não impugnado e documentação financeira —, mas sim à base de cálculo sobre a qual incidem tais verbas.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura expressamente em seu art. 7º, incisos XVI e XVI, como direito fundamental dos trabalhadores — inclusive dos servidores públicos efetivos, por força do art. 39, § 3º — o pagamento diferenciado para as atividades prestadas em regime extraordinário ou noturno. Tal previsão constitucional visa garantir a justa compensação pela
sobrejornada
de trabalho.

A Lei Complementar Municipal n. 006/1994, aplicável ao Município de Tangará da Serra, reproduz e reforça tal garantia constitucional, nos seguintes termos:

“Art. 187 –
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, passando para 100% quando realizado em sábados, domingos, feriados e/ou no período entre 22:00 e 07:00.

Art. 188 – O serviço extraordinário somente será permitido para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada.

Art. 189 – Ao ocupante de cargo em comissão ou função gratificada não será devido o adicional previsto no artigo anterior, nem poderá ser acumulado com outros benefícios previstos em lei ou regulamento.

Art. 191 –
O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 05(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52 “(cinquenta e dois minutos) e 30” (trinta segundos).”
[sem destaque no original]

Embora a legislação municipal não explicite, de modo expresso, qual a base de cálculo das verbas em análise, a interpretação sistemática do ordenamento conduz à adoção da remuneração integral do servidor — e não apenas o vencimento básico — como parâmetro para cálculo do adicional noturno e das horas extraordinárias.

Este entendimento é corroborado pela Súmula Vinculante n. 16 do STF, que dispõe:

“
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Tal posicionamento afasta qualquer interpretação restritiva que pretenda limitar a base de cálculo exclusivamente ao vencimento básico, especialmente diante da natureza compensatória das verbas em análise, constitucionalmente protegidas.

A tentativa do Município de Tangará da Serra de restringir a base de cálculo por meio do Decreto n. 376/2020 esbarra em vedação constitucional expressa. Portanto, o referido decreto, de natureza meramente regulamentar, não possui força normativa para restringir direito previsto em lei e assegurado pela Constituição, sob pena de extrapolação indevida do poder regulamentar pelo Executivo.

Ressalte-se que o art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o chamado “efeito cascata”, nos seguintes termos:

"
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
".

Contudo, tal vedação não se confunde com o conceito de remuneração como base de cálculo de adicionais. A norma constitucional impede a incidência reflexa de vantagens sobre si mesmas, mas não veda o uso da remuneração global do servidor — composta por vencimento básico e vantagens de caráter permanente ou temporárias — como parâmetro para o cálculo de verbas compensatórias, como o adicional noturno e horas extraordinárias.

Desse modo, inexistindo disposição legal que restrinja a base de cálculo ao vencimento básico, deve-se adotar a remuneração total do servidor como base de incidência do adicional noturno e das horas extraordinárias.

Em relação aos reflexos das verbas de adicional noturno e horas extraordinárias sobre férias, adicional de um terço e gratificação natalina (13º salário), impende reconhecer sua incidência, desde que demonstrada a habitualidade no pagamento dessas parcelas.

A legislação municipal em análise, ao utilizar expressões como “remuneração correspondente ao período de férias” (art. 74, § 1º) e “remuneração a que o servidor
fazer
jus no mês de dezembro” (art. 175), adota conceito amplo de remuneração, o qual não se restringe ao vencimento básico, mas abrange também todas as parcelas percebidas de forma habitual e que integram a contraprestação pelo serviço prestado, como é o caso das horas extras e do adicional noturno.

Importa destacar que não há no ordenamento jurídico municipal norma que exclua expressamente tais verbas da base de cálculo das parcelas mencionadas. Ao contrário, a sistemática adotada pela legislação local aponta para a adoção da remuneração integral como critério de cálculo, o que, por consequência, legitima a repercussão das horas extraordinárias e do adicional noturno nos pagamentos das férias, do adicional constitucional de 1/3 e da gratificação natalina (décimo terceiro).

Portanto, reconhece-se que, verificada a habitualidade na percepção das horas extraordinárias e do adicional noturno, tais verbas devem repercutir sobre as férias, sobre o terço constitucional e sobre o décimo terceiro salário, em consonância com os preceitos legais municipais e a interpretação sistemática do conceito de remuneração.

No que tange ao adicional de insalubridade, a Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994, estabelece que o respectivo pagamento deve ter como base o vencimento do cargo efetivo do servidor, conforme se depreende de seu art. 180:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo
observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”
[sem destaque no original]

Diante do cargo efetivo exercido pelo requerente, é patente o seu direito ao adicional de insalubridade, verba essa que vem sendo regularmente paga pela Administração Pública municipal, como demonstram os holerites anexados aos autos, respeitando-se o grau de insalubridade aplicável a cada servidor.

A controvérsia, no entanto, reside também na base de cálculo para a incidência do referido adicional.

No que tange à legislação supracitada, este e. Tribunal já consolidou o entendimento de que, conforme as disposições da Lei n. 006/1994, o cálculo do adicional de insalubridade no Município de Tangará da Serra deve ser efetuado com base no salário-base individual do servidor, conforme se observa:

“[...].
Em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 e o artigo 180 da Lei Complementar nº 6 do Município de Tangará da Serra, de 21 de junho de 1994, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor
e não do
salário mínimo
.”

(N.U 0008071-23.2012.8.11.0055, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 13/07/2018
)
[sem destaque no original]

Ademais, em 2008, o Município de Tangará da Serra promulgou a Lei n. 2.875, que trata do plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos municipais, entre outras disposições. No Capítulo II, referente aos Conceitos Básicos, essa legislação define, entre outros aspectos, o vencimento base como o valor de referência do grupo ocupacional em que o servidor ou empregado público esteja devidamente enquadrado (art. 2º, VIII).

No entanto, é relevante ressaltar que o conceito previsto no art. 2º, inciso VIII, é restrito à aplicação da Lei n. 2.875/2008, sendo direcionado exclusivamente à interpretação de cargos, carreiras e vencimentos no âmbito dessa legislação. Assim, tal norma, que trata de cargos e vencimentos, não se aplica ao caso em questão, uma vez que seus conceitos são limitados ao escopo específico da referida lei e não se estendem às disposições sobre remuneração e gratificação previstas na Lei n. 006/1994. Diante disso, para o presente caso, prevalece o entendimento de que a base de cálculo deve considerar o salário-base individual recebido pelo servidor.

Todavia, à míngua de recurso voluntário por parte da autora, impõe-se a manutenção da sentença também quanto a esse ponto.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e810 do STF.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3
º.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa. No entanto, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, observado o escalonamento previsto no § 3º do referido artigo.

Todavia, considerando que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição exata do montante dos honorários advocatícios deve ser remetida para a fase de liquidação do julgado, considerando ainda os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do supracitado dispositivo processual. Tal previsão visa garantir que os honorários sejam fixados conforme o valor final da condenação, após a apuração do
quantum
debeatur
.

Destarte, a sentença deve ser retificada parcialmente nesse ponto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

O recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra insurge-se especificamente contra a base de cálculo adotada para a condenação ao pagamento de verbas decorrentes de adicional noturno, horas extraordinárias e seus respectivos reflexos.

Entretanto, verifica-se que
as razões recursais apresentadas pelo município
se limitam
a reproduzir, em sua integralidade, matérias já devidamente enfrentadas no âmbito da remessa necessária. Na oportunidade, reconheceu-se a constitucionalidade da adoção da remuneração global do servidor — e não apenas do vencimento básico — como base de incidência para o cálculo das horas extras e do adicional noturno, bem como se confirmou a legitimidade dos reflexos dessas verbas sobre o 13º salário, férias e adicional constitucional de um terço, desde que caracterizada a habitualidade no seu pagamento.

Assim, resta prejudicado o exame autônomo do recurso de apelação, diante da exaustiva apreciação das teses jurídicas sustentadas pelo ente estatal no julgamento da remessa necessária.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra:

2.1.
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença em sede de remessa necessária, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados sobre o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo.

2.2.
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

2.3. Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao Juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

2.4. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025